Tribunal: TJMT
Processo: 1015375-40.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015375-40.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), ADENILSON BARBOSA VIEIRA - CPF: 811.343.471-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA, DADA SUA REALIZAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no. 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Súmula 72, STJ), cuja comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do diploma legal. Logo, o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não fica demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1015375-40.2020.8.11.0002

APELANTE:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A

APELADO:

ADENILSON BARBOSA VIEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
MMa Juíza Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar no
1015375-40.2020.8.11.0002
, ajuizada em face de
ADENILSON BARBOSA VIEIRA
, que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, em razão da ausência d
os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo face a não comprovação da constituição em mora do devedor
.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, que cumpriu com sua obrigação de tentar notificar o requerido, sendo que enviou a notificação para o endereço eletrônico informando pelo financiado no contrato firmado.

Sustenta que a fim de cumprir o quanto disposto no artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/69, enviou ao devedor fiduciante, por e-mail, notificação extrajudicial devidamente assinada eletronicamente e com carimbo de tempo pelo Observatório Nacional, conferindo ao ato eficácia absoluta de integridade, autenticidade e validade jurídica, conforme dispõe a Medida Provisória no. 2.200-2/2001.

Acrescenta, ainda, que a notificação, conforme certificado pelo tabelião, foi enviada ao apelado, preenchendo, pois, as devidas formalidades. Diz que o tabelião tem fé-pública, de modo que entende que a certidão por ele passada atestando a remessa e o recebimento da correspondência é suficiente para a comprovação da mora, que, em verdade, se constitui
"ex re"
, não sendo necessário se exigir, para esse efeito, mais do que a referência ao contrato inadimplido.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença
devendo ser concedida a liminar pleiteada
(Id. 78842492).

Sem contrarrazões, em face da ausência de angularização processual, conforme consignado na decisão de id. 78842496.

Preparo devidamente recolhido, conforme se comprova no Id.
78842493/78842494
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de a mora do devedor fiduciário ser comprovada por meio eletrônico, e em caso positivo, permitir a realização da busca e apreensão liminarmente do veículo dado em garantia.

Pois bem. É cediço que a ação de busca e apreensão do veículo financiado, mediante alienação fiduciária, pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a mora.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

A alteração perpetrada pela Lei no. 13.043/2014 modificou o artigo 2°, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, passando a dispor que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Como se vê do andamento processual, o apelante ajuizou a ação de busca e apreensão e juntou o recibo registrado da notificação enviada ao e-mail do devedor, a fim de comprovar a constituição em mora.

Ao analisar o feito, a Magistrada singular facultou ao autor/apelante a emenda da inicial, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a mora, sob o argumento de que a referida norma não prevê a possibilidade de envio da notificação por meio eletrônico, conforme Id. 78842482.

Em petição acostada no Id. 78842484, o banco apelante requereu o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, o que foi indeferido pela Magistrada na decisão de Id. 78842485, vindo a apelante a peticionar no Id. 78842487, vindicando a juntada do protesto do título para comprovação da mora.

Ato seguinte, sobreveio a sentença ora impugnada, em que a Magistrada
a quo
julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, em razão da ausência d
os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ante a não comprovação da constituição em mora do devedor
, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a irresignação do apelante não merece prosperar.

Conforme se constata pela legislação aplicável ao caso, a notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora.

A propósito, segue decisão monocrática proferida pelo STJ em caso similar,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL No 1911959 - RS (2020/0334727-4)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INVALIDADE. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Não caracterizada a mora do devedor, diante da falta de comprovação de notificação extrajudicial, cuja tentativa se deu em desacordo com as disposições contidas no Decreto-Lei no 911/69, porquanto remetida via e-mail , inexiste pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular e válido do processo, ensejando a extinção da ação sem julgamento de mérito.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

Nas razões do recurso especial, a recorrente alega, além de dissídio jurisprudencial, afronta ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, sustentando, em síntese, que houve comprovação da mora do recorrido, razão pela qual deve ser deferido o pedido de busca e apreensão do bem objeto da ação. Aduz, para tanto, validade da notificação extrajudicial enviada ao devedor fiduciante, por e-mail.

Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento no sentido de que, para a comprovação da mora do devedor, é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, com a comprovação do recebimento, sendo dispensável a notificação pessoal. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016,DJe de 16/11/2016).2. "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula 380 do STJ).3. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF.4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1694555/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 16.11.2020 - sem destaque no original) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor, apenas, à comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível que seja pessoal.2. Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora.3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.821.119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 23.9.2019, DJe 27.9.2019 - sem destaques no original).

Na hipótese, a Corte estadual negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira por considerar a ausência de comprovação da mora, eis que "em casos com o presente, em que a notificação se dá por e-mail, não é possível extrair a ciência inequívoca do recebimento da correspondência eletrônica" (e-STJ, fl. 118).

Em complemento, fundamenta que:

Também não há qualquer demonstração de que o correio eletrônico fosse o meio usual de comunicação entre a instituição financeira e o devedor fiduciário.

Nesse contexto, a notificação realizada por correio eletrônico (e-mail) não pode ser considerada meio idôneo para a comprovação da constituição em mora do devedor para fins de ajuizamento de demanda cautelar de busca e apreensão.

Não desconheço que, hodiernamente, é inegável que a utilização de correspondência eletrônica (e-mail) é veículo usual e indispensável de intercâmbio de informação, pois é ferramenta que aprimora e agiliza a comunicação.

Contudo, se tal meio pode ser amplamente aceito em ambientes empresariais, em que a dinâmica das relações negociais, na maioria das vezes, requer agilidade do processo decisório e a eficiência na comunicação é relevante fator para o atingimento de tal fim – ao que as singularidades do correio eletrônico vêm ao encontro dessa necessidade –, o mesmo não se pode afirmar na relação contratual entre instituição financeira e devedor fiduciário, até porque, no caso em exame, incidem as normas de proteção ao consumidor.

Assim, se de um lado a introdução de novas tecnologias, a despeito da evidente agilização dos procedimentos, com ganhos de tempo, de trabalho e de recursos materiais, é um fato concreto, há casos tais em que sua utilização deve ser vista com precaução, considerando-se os riscos e as dificuldades próprias inerentes ao uso de sistemas informatizados por boa parte da população.

(...)

Por consequência, sendo a caracterização da mora pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular e válido do processo – não se confundindo com a análise do mérito – e evidenciado o não preenchimento de tal requisito, deve prevalecer a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a presente ação sem resolução de mérito. (e-STJ, fls. 118/119) Nesse contexto, não vislumbro possibilidade de reforma do acórdão recorrido, eis que em conformidade com a jurisprudência do STJ, pois, embora não seja necessária a notificação pessoal do devedor, é indispensável a comprovação do recebimento da comunicação no endereço constante do contrato, o que não foi demonstrado.

Destaco, ainda, que o art. 2o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei 911/69, dispõe que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

Além disso, para revisar as conclusões adotadas pela Corte estadual no sentido de ter havido comprovação do recebimento da notificação eletrônica pelo destinatário, demandaria, necessariamente, a revisão do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Em face do exposto, nego provimento ao recurso. Intimem-se. Brasília, 08 de fevereiro de 2021. MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 18/02/2021)”
(Agravo em Recurso Especial no 1.346.219 – SC. 2018/0207774-7, Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, 18.09.2018)

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA VIA EMAIL – MEIO INIDÔNEO – MORA NÃO CONFIGURADA – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– RECURSO PROVIDO. “1. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”. (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014)

“A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.” (STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 - Relator(a) – Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2015) (grifei)
A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2o, §2o, do DL911/69 à validade da comprovação da mora. Legislação específica que expressamente exige, ao menos, a remessa de carta, com aviso de recebimento, ao endereço do fiduciante. Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe.
”
(N.U 1010064-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA E-MAIL DO DEVEDOR – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A constituição da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. 2. Em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciária, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, é necessária a ocorrência da mora e a devida notificação legal do devedor.
3. Por disposição do artigo 2o, §2o do mesmo Decreto-Lei, restando infrutífera a notificação por meio de carta registrada, expedida por Cartório de Títulos e Documentos, o que sequer foi cumprido pelo banco. 4. Desse modo, a notificação via e-mail do devedor conduz à sua imprestabilidade para a comprovação da mora; e, por consequência, à extinção da ação por falta de pressuposto processual, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior.
”
(N.U 1004446-45.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Desse modo, a notificação enviada para o e-mail do devedor, ainda que seu endereço eletrônico tenha sido informado no contrato, não tem o condão de comprovar a comunicação da mora nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69.

Importa destacar que, embora o apelante tenha apresentado aos autos a comprovação de protesto constante do Id. 78842487/78842488, tal ato não se mostra apto a reconhecer a notificação do devedor, uma vez que não foram esgotados os meios cabíveis à constituição em mora do apelado.

Assim, não merece reforma a sentença, uma vez que restou evidenciado que o apelante não demonstrou a constituição em mora do devedor nos termos da legislação aplicável ao caso, requisito imprescindível na ação de busca e apreensão.

Para completar, registro que uma vez determinada a emenda à inicial, o seu não cumprimento nos moldes pleiteados enseja o indeferimento da inicial e por consequência a extinção do processo sem resolução do mérito, como bem decidido pela Magistrada sentenciante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter na íntegra a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021